Tribunal: STJ
Processo: 0174965-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003979 - SP (2025/0174965-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS ARDANA FELISBINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL PENAL E
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente a ordem de
em que se pleiteava a
habeas corpus
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §
4o, da Lei de Drogas, e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu
liminarmente o
, com base na jurisprudência que veda
habeas corpus
o uso do remédio heroico como substitutivo de recurso próprio, está
em consonância com a jurisprudência do STJ.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação
da minorante do tráfico privilegiado, considerando a quantidade e a
natureza das drogas apreendidas, bem como a existência de
condenação anterior pelo mesmo delito.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ não admite
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado requer o
preenchimento cumulativo de requisitos, que não foram atendidos
no caso em análise, devido à condenação anterior e à quantidade
significativa de drogas apreendidas.

Documento eletrônico VDA50201823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 6fb394af-1712-46cf-9919-b7f83b3d6be8

6. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do
STJ, que considera os maus antecedentes e a dedicação a atividades
criminosas como impeditivos para a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.

7. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
.
habeas corpus

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

1. O
s não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpu
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou
flagrante ilegalidade. 2. Os maus antecedentes e a dedicação a
atividades criminosas impedem a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 21-E, IV, c/c art. 210.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, DJe
; STJ, REsp 1.887.511/SP,
25/08/2020
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 1o/07/2021; STJ, HC
725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
.
27/04/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50201823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 6fb394af-1712-46cf-9919-b7f83b3d6be8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003979 - SP (2025/0174965-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS ARDANA FELISBINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL PENAL
HABEAS CORPUS
E PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente a ordem de
em que se pleiteava a
habeas corpus
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §
4o, da Lei de Drogas, e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu
liminarmente o
, com base na jurisprudência que veda
habeas corpus
o uso do remédio heroico como substitutivo de recurso próprio, está
em consonância com a jurisprudência do STJ.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação
da minorante do tráfico privilegiado, considerando a quantidade e a
natureza das drogas apreendidas, bem como a existência de
condenação anterior pelo mesmo delito.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ não admite
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado requer o
preenchimento cumulativo de requisitos, que não foram atendidos
no caso em análise, devido à condenação anterior e à quantidade
significativa de drogas apreendidas.
Documento eletrônico VDA49720295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 7afe4ac4-7229-4851-a126-ae62984d3123

6. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do
STJ, que considera os maus antecedentes e a dedicação a atividades
criminosas como impeditivos para a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.

7. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
.
habeas corpus

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

1. O
s não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpu
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou
flagrante ilegalidade. 2. Os maus antecedentes e a dedicação a
atividades criminosas impedem a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 21-E, IV, c/c art. 210.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Sebastião Reis Júnior, DJe
; STJ, REsp 1.887.511/SP,
25/08/2020
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 1o/07/2021; STJ, HC
725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
.
27/04/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
interposto por JEAN
habeas corpus
CARLOS ARDANA FELISBINO contra a decisão (fls. 92/95) que indeferiu
liminarmente a ordem de writ.
O agravante alega que

nem a Constituição Federal e nem a Lei impedem ou restringem o uso
do remédio heroico constitucional em razão da possibilidade de
manejo de recurso próprio, quando presente constrangimento ilegal.
Dessa forma, não pode a jurisprudência impor limites a tão importante
garantia constitucional (fl. 100).
Reitera o agravante a alegação de possibilidade de aplicação da
redução máxima com base no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, de aplicação do
regime aberto e sua substituição por medidas restritivas de direitos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para conceder a ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo
regimental verifico que a irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA49720295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 7afe4ac4-7229-4851-a126-ae62984d3123

Todavia, conforme exposto na decisão agravada (fls. 93-95),

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou
o entendimento de que não cabe
substitutivo de
Habeas Corpus
recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se
há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
Na derradeira fase, não merece prosperar a pretensão de
aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por
se tratar de benesse a ser concedida em circunstâncias
especialíssimas, quando preenchidos, cumulativamente, todos os
seus requisitos, aos neófitos que se envolvem na atividade da
narcotraficância de forma ocasional, e em pequena monta, o que
não se observa no caso presente, vez que, a par do apelante
ostentar condenação anterior pela prática do mesmo delito, o
que, por si, só, seria suficiente para justificar a não aplicação da
benesse em questão, foi ele surpreendido na posse, repita- se, de
mais de 300 porções de três tóxicos distintos, dois deles de alta
potência, como acima destacado, além de numerário, a denotar
vendas anteriores, sem qualquer comprovação de sua parte
quanto ao exercício de atividade laborativa lícita na época do
ocorrido, tudo a indicar que se trata de pessoa profundamente
envolvida com o comércio espúrio, não sendo crível que essa
quantidade de tóxico fosse confiada a um inexperiente, não
preenchendo, pois, o segundo e o terceiro requisitos do referido
dispositivo legal (fls. 18/19).
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que
o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b)
tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades
. Isso porque
criminosas e; d) não integre organização criminosa
a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do
tráfico de drogas o seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal
benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade,
natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser
consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se
conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp n.
1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
DJe de 1o.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a
utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua
aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem
ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado
relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do
processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n.
2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de 27.5.2024).
Documento eletrônico VDA49720295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 7afe4ac4-7229-4851-a126-ae62984d3123

A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser
demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão
de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens
plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou
anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto,
como a forma de fracionamento e acondicionamento dos
entorpecentes; c) ao
indicativo de profissionalismo,
modus operandi
como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu
transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a
traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens
em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com
habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade
ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime,
concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no
contexto de apreensão de arma de fogo. Nesse sentido, vale citar os
seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC n. 885.520/MS, Rel.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 901.583/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
15.5.2024; AgRg no HC n. 893.029/SP, Rel. Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n. 785.911/SP,
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 899.198/SC, Rel.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg
no HC n. 877.618/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de 20.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.417.079/MS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.6.2024; AgRg no HC n.
884.895/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.671/MS, Rel. Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
843.670/SP,
Rel.
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no
AREsp
n.
2.211.050/SP,
Rel.
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
8.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n.
873.748/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
26.6.2024; AgRg no HC n. 895.758/SC, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.4.2024; AgRg no HC n.
866.254/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 19.12.2023; AgRg no HC n. 855.837/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
30.10.2023; AgRg no AREsp n. 2.459.777/RN, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
16.8.2024; AgRg no HC n. 870.658/RS, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 848.766
/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
19.4.2024; AgRg no HC n. 841.876/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 907.938
/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23.8.2024.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o
tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é suficiente para
afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado
pois também evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa
Documento eletrônico VDA49720295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 7afe4ac4-7229-4851-a126-ae62984d3123

(AgRg no HC n. 892.312/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou
de maus antecedentes também impede o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que
pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime
anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja
posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914
/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
23.5.2024; AgRg no HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n.
802.549/SP,
Rel.
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo
ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente os
análogos ao tráfico de drogas, desde que apresentem conexão
temporal com o delito que está sendo objeto do processo (EDcl nos
EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira
Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do
STJ, pois não foi salientada unicamente a quantidade de drogas
apreendida para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado,
conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, sendo
destacados outros elementos concretos e idôneos que indicam a
habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois,
para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de
todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via
estreita do
(AgRg no HC n. 808.995/MG,
habeas corpus
Rel.
Ministra
Daniela
Teixeira,
Quinta
Turma,
DJe
de
26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
19.6.2024).
Em relação à aplicação do direito ao esquecimento, a jurisprudência
desta Corte entende que somente as condenações pretéritas cuja
extinção da pena tenha ocorrido há mais de 10 anos da prática do
delito superveniente não podem ser consideradas para efeito de
valoração negativa dos maus antecedentes, lapso temporal não
cumprido no caso concreto (AgRg no HC n. 883.914/MG, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23.5.2024; AgRg no
HC n. 826.802/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 15.12.2023; AgRg no
AREsp n. 2.379.392/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 14.8.2023).
Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210,
ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas
.
Corpus
Documento eletrônico VDA49720295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 7afe4ac4-7229-4851-a126-ae62984d3123

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 7afe4ac4-7229-4851-a126-ae62984d3123

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.003.979 / SP
Número Registro: 2025/0174965-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15052479620248260566 23456632024
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEAN CARLOS ARDANA FELISBINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEAN CARLOS ARDANA FELISBINO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 3839a500-3d2f-4d1c-bbd7-52262efe5d07

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 3839a500-3d2f-4d1c-bbd7-52262efe5d07